Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021417-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE NELSON ROCHA PRATES (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA VESQUETI PRATES - CPF: 631.509.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DA ROCHA PRATES - CPF: 107.177.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO SOTTO PONTELLI - CPF: 030.183.248-03 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO REINERS - CPF: 021.675.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO VOLPI - CPF: 095.522.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA LUCIANE VOLPI - CPF: 133.531.698-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSE SOARES VOLPI - CPF: 297.849.139-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALETHEIA PATRICIA VOLPI - CPF: 830.491.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA PAULA VOLPI - CPF: 581.483.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PAULO SCHECHELI - CPF: 223.484.339-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA PIOVEZAN PEZZIN - CPF: 277.464.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI PEZZIN - CPF: 070.215.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR EMERICK - CPF: 363.742.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
E COMPETÊNCIA TERRITORIAL
- ANALISADAS COM O MÉRITO E AFASTADAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - AFASTADOS PELA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.

A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator.

A incidência de juros remuneratórios foi excluída pela decisão agravada, o que afasta o interesse recursal no ponto.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

O questionamento acerca dos índices de correção monetária não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1021417-77.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Espolio de Nelson Rocha Prates e Outros

Processo origem no 0008142- 96.2014.8.11.0041 - Cód. 868247

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Espolio de Nelson Rocha Prates e Outros
(Proc. no 0008142- 96.2014.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou o retorno dos autos à contadoria judicial, para nova apuração do débito.

Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, referente ao período do Plano Verão.

Sustenta a ilegitimidade ativa dos agravados, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC.

Alega ausência das condições da ação, em razão da não comprovação da legitimidade ativa.

Acerca dos parâmetros para realização dos cálculos, defende a não incidência de juros remuneratórios, em razão da ausência de previsão na sentença executada, bem como requer não haja incidência de juros moratórios ou, alternativamente, que o início da incidência deve ser alterado para a data de citação do executado no processo de execução.

Ainda, afirma que a correção monetária deve ser aplicada apenas após o ajuizamento da ação, bem como aduz que houve ofensa à coisa julgada e à competência territorial, porquanto a sentença executada abrange apenas contas poupanças abertas no Distrito Federal.

Assevera que a correção monetária a ser aplicada no Plano Verão é de 22,97% e não de 42,72%, como requerem os agravados.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto sustenta que o levantamento dos valores pela parte exequente pode causar lesão grave e de difícil reparação à instituição bancária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 112005461).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 116810970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1021417-77.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Espolio de Nelson Rocha Prates e Outros

Processo origem no 0008142- 96.2014.8.11.0041 - Cód. 868247

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Espolio de Nelson Rocha Prates e Outros
(Proc. no 0008142- 96.2014.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou o retorno dos autos à contadoria judicial, para nova apuração do débito.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

Primeiramente, cumpre registrar que as preliminares de ilegitimidade ativa e de incompetência territorial se confundem com o mérito e serão com ele analisadas.

O banco agravante argui
preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que a parte autora não é associada ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública.

Ressalta, ainda, que, ao julgar o RE no 573.232/SC, o Tribunal Constitucional definiu que aqueles que não integram os quadros associativos ou não concedem expressa autorização para a propositura da ação civil pública não têm legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva.

Pois bem. No julgamento do REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta por
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
,

pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Importa destacar que, no caso, o Superior Tribunal de Justiça fez referência ao RE no 573.232/SC, citado pelo agravante, no entanto, não aplicou o entendimento do Tribunal Constitucional, porquanto, repita-se, a questão da legitimidade ativa já havia sido resolvida pela sentença executada, transitada em julgado.

Acerca da questão, transcreve-se parte do mencionado voto:

"(...)Ademais, da leitura das decisões que foram prolatadas na ação coletiva, fica nítido que o recorrente suscitou em seus recursos as mesmas teses que ressuscita no presente recurso especial, em que pese a eficácia preclusiva da coisa julgada e sua função negativa, que obstam a sua reapreciação - sob pena de malferimento aos arts. 467, 468, 473 e 474 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, a tese do amicus curiae Federação Brasileira de Bancos - Febraban acerca de que, no julgamento do RE 573.232/SC, a Corte Suprema teria sufragado o entendimento, nos termos do art. 5o, XXI, da CF, de que as entidades associativas, apenas quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus associados, não comporta ser examinada no presente recurso especial.

De fato, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ENTENDERAM QUE A DECISÃO DEVERIA CONTEMPLAR TODOS AQUELES QUE MANTINHAM CONTA DE POUPANÇA COM O ORA RECORRENTE, E NÃO APENAS AQUELES POUPADORES VINCULADOS AO IDEC; sendo que, no caso em exame, o próprio colendo Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal local.

Desse modo, a teor do art. 512 do codex , a decisão que transitou em julgado foi a colegiada proferida pelo Supremo, por conseguinte, em homenagem à eficácia preclusiva da coisa julgada, à sua função negativa, assim como em respeito à autoridade daquela Corte, não cabe cogitar em reexame da matéria. Em conclusão, nenhuma das teses suscitadas pelo recorrente pode aqui ser enfrentada, em respeito ao instituto da coisa julgada.7.3. Não há dúvida, pois, que a sentença prolatada na ação coletiva fixou o índice expurgado e abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham conta de poupança com o Banco recorrente, em janeiro de 1989 (Plano Verão). (...)"

Assim, definido que os efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 atingem todos os detentores de cadernetas de poupança,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

Ainda preliminarmente, o agravante defende que houve
ofensa à competência territorial
, porquanto a sentença executada abrange apenas contas poupanças abertas no Distrito Federal.

No entanto, a sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Vale ressaltar que, no julgamento do Tema 1075, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85, que restringia os limites da sentença proferida em ação civil pública coletiva ao território do órgão prolator:

“É inconstitucional o art. 16 da Lei no 7.347/85, na redação dada pela Lei no 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESULTADO INALTERADO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.494/1997 AO ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985 – REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO REVOGADA – TEMA 1075/STF -
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringia a eficácia da sentença proferida em Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão julgador, determinando a repristinação da redação original, que nenhum limite geográfico impunha à coisa julgada.”
(TJMT, ED 0015817-93.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) –
EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR
– RESP. 1.391.198 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
(...)” (TJMT, ED n. 1003438-05.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.21 - negritei)

Portanto,
rejeita-se a preliminar
.

Ultrapassadas essas questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

No mérito, o banco agravante alega que há excesso de execução, ao argumento de que deve ser afastada a incidência de juros remuneratórios, bem como questiona a aplicação e a data de incidência dos juros de mora, além de questionar a incidência da correção monetária, defende que o índice de correção monetária a ser aplicada é de 22,97% e não de 42,72%.

Acerca do pedido de
não incidência dos juros remuneratórios
, em razão da ausência de previsão na sentença, verifica-se que houve concordância no ponto na manifestação dos exequentes (Id. 39884647 – processo origem), bem assim a decisão agravada afastou a aplicação de juros remuneratórios, nos seguintes termos (Id. 70347977 – processo origem):

“(...) Atinente aos juros remuneratórios, realmente, conforme dispositivo da sentença ora executada, inexiste a condenação em juros remuneratórios, dessa forma, esta não pode ser incluída no cálculo, sob pena de enriquecimento indevido. (...)”

Dessa forma,
não há interesse recursal no ponto
.

Acerca dos juros de mora e do momento da incidência
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

(...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp no. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Quanto à
correção monetária
, o banco agravante sustenta que a inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão a título de correção monetária ofende a coisa julgada, porquanto não há previsão de correção monetária nesse sentido no título exequendo.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a

inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Por outro lado, o banco agravante sustenta o excesso de execução, ao argumento de que o
índice de correção monetária
a ser aplicada é de 22,97% referente ao mês de janeiro de 1989.

No entanto, a matéria não foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1o, 2o e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e LIV; CPC, art. 1o e 7o) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Ademais, vale ressaltar que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 39883390 - Pág. 48 – processo origem), ao tratar da matéria dos índices de correção monetária aplicáveis aos expurgos inflacionários do Plano Verão, o executado, ora agravante, assim requereu:

“(...)
inquestionável o fato de que a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989
e 10,14% fevereiro de 1989. Após tal aplicação, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pela instituição, e a diferença corresponderá aos expurgos da correção monetária devidos, estes deverão ser atualizados de acordo com os demais critérios aplicáveis. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por fim, ressalta-se que o agravante interpôs Agravo Interno de decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 113056476), recurso este que
fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022